Tribunal: TJMT
Processo: 1080151-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080151-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIEL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 025.413.201-40 (RECORRENTE), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1080151-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1080151-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josiel Borges de Oliveira

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RELIGAÇÃO DE CAVALETE. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança decorrente de religação do cavalete, após suspensão lícita dos serviços por inadimplemento.

A parte autora sustenta cobrança indevida, ao argumento de que o serviço não teria sido executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança realizada é legítima; e

(ii) há falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a existência de cobrança por religação do cavalete e de prévia suspensão dos serviços por inadimplemento, o que autoriza cobrança administrativa realizada, conforme normas regulatórias aplicáveis.

Não comprovada cobrança indevida ou conduta ilícita da concessionária, afasta-se o dever de indenizar.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistente prova de falha na prestação de serviço ou de dano efetivo, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança decorrente da religação do cavalete, após a suspensão por inadimplemento de fatura regular de consumo.

A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por dano moral.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1021503-39.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1080151-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1080151-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josiel Borges de Oliveira

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Josiel Borges de Oliveira.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais.

Origem:
7º Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
357689360):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que foi comprovada a licitude da cobrança.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357689361): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço e de ressarcimento material.

Contrarrazões
(Id. 357689364):

pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1080151-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1080151-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josiel Borges de Oliveira

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata
se de a
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito cumulada com repara
çã
o por danos materiais e morais ajuizada por Josiel Borges de Oliveira em face da concession
á
ria
Á
guas Cuiab
á

S/A, na qual o consumidor sustenta a ocorr
ê
ncia de cobran
ç
a indevida de taxa de religa
çã
o de
á
gua vinculada
à
sua unidade consumidora, a qual entende ser ileg
í
tima.

Narra o recorrente que foi submetido
à
cobran
ç
a de taxa de religa
çã
o, parcelada em tr
ê
s vezes de R$

28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos), nas faturas de setembro, outubro e novembro de 2025, sem que tivesse havido suspensão do fornecimento ou solicitação de religação.

Sustenta que a concessionária procedeu à suspensão e à consequente cobrança sem a observância das garantias legais, especialmente no que se refere ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi notificado acerca de irregularidade no pagamento.

Afirma que a conduta da concessionária foi irregular, configurando falha na prestação de serviço, circunstância que, segundo o autor, ensejaria a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais. Com base nessas alegações, requereu o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, sustentando a regularidade da suspensão do fornecimento e a legitimidade da cobrança realizada, tendo em vista a comprovação do inadimplemento da fatura de julho de 2025, com vencimento em 08/08/2025. Alega que a quitação dessa fatura foi realizada apenas em 11/09/2025, data em que foi efetivado o corte, o que autoriza a interrupção do serviço e a imputação da taxa de religação ao consumidor.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo entendeu que restou comprovada a inadimplência do autor e a posterior quitação na mesma data da suspensão, sendo legítima a religação e a cobrança correspondente.

O autor apresentou fotos de telas de aplicativo, buscando comprovar sua alegação, contudo, são incapazes de demonstrar o pagamento tempestivo, além de não haver sequer a indicação da unidade de consumo ou do responsável pela unidade.

Cumpre registrar que a reclamada apresentou registros sistêmicos, com informação de que o pagamento daquela fatura especificamente aconteceu em 11/09/2025.

Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação, os pedidos foram rejeitados.

O conjunto f
á
tico
probat
ó
rio constante dos autos comprova a inadimpl
ê
ncia que motivou a suspens
ã
o do servi
ç
o, circunst
â
ncia que, nos termos do regulamento do servi
ç
o p
ú
blico, autoriza a interrup
çã
o do fornecimento, a religa
çã
o posterior e a cobran
ç
a dos valores correspondentes para o restabelecimento dos serviços.

Dessa forma, n
ã
o evidenciada a ocorr
ê
ncia de cobran
ç
a indevida ou conduta il
í
cita por parte da concession
á
ria, n
ã
o se configura ato il
í
cito apto a ensejar repara
çã
o por dano moral.

Cumpre salientar que, embora se trate de relação de consumo, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.

373, I, do C
ó
digo de Processo Civil,
ô
nus do qual n
ã
o se desincumbiu.

Por fim, inexistindo prova de falha na presta
çã
o de servi
ç
o, tampouco demonstra
çã
o de dano espec
í
fico decorrente da atua
çã
o da concession
á
ria dentro dos par
â
metros legais e regulamentares, não se configuram os requisitos para a responsabilização civil, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026